Tribunal: CARF
Processo: 11516.724656/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.724656/2017-84
ACÓRDÃO
3402-012.733 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRA
INTERESSADO
BRF S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados o vício de omissão na
decisão embargada, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para
sanar o vício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos do conselheiro, com efeitos infringentes, para, saneando a omissão apontada, corrigir o
dispositivo do Acórdão no 3402-012.111, que passará a contar com a seguinte redação: Acordam
os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos:
I) por unanimidade de votos: (i) para, observados os requisitos legais para o aproveitamento do
crédito das contribuições não cumulativas, reverter as glosas referentes: (a) às despesas de fretes
incorridas com as transferências de matérias-primas e embalagens entre estabelecimentos, desde
que devidamente identificadas nas contas contábeis informadas pela Recorrente no Recurso
Voluntário; e (b) às peças e serviços para manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo; e II) por maioria de votos: (i) para, observados os requisitos legais para o
aproveitamento do crédito das contribuições não cumulativas, reverter as glosas sobre custos com
instrumentos, vencidos, neste tópico, os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Jorge Luís
Cabral, que não revertiam as glosas; e (ii) para manter as glosas sobre: (a) as despesas de fretes
incorridas com as transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, vencidas, neste
tópico, as conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta e Cynthia Elena de
Campos(relatora), que revertiam essas glosas; e (b) os serviços de movimentação, serviços de
carga e descarga – cross docking e repaletização, vencidas, neste tópico, as conselheiras Anna
Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta e Cynthia Elena de Campos(relatora), que revertiam essas
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.733 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724656/2017-84
2
glosas. Designado para redigir o voto vencedor relativo aos tópicos II).(ii).(a) e II).(ii).(b) o
conselheiro Jorge Luís Cabral.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Honório dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos interpostos por esta Relatora, com Despacho formalizado
pelo Presidente desta 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, com
fundamento no art. 116, §1o, inciso I, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, para correção das omissões apontadas no dispositivo do Acórdão no 3402-012.111.
Com a interposição dos embargos em referência, o processo foi encaminhado para
prosseguimento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando o Despacho de Admissibilidade, o recurso é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade previstos pelo artigo 116 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023, motivo pelo qual deve ser
conhecido.
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.733 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724656/2017-84
3

2. Do vício de omissão
Conforme consta em Despacho de Admissibilidade que propôs os embargos em
análise, trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra o Acórdão no 07-
45.621, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
mantendo integralmente o valor lançado pela aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória e mantendo parcialmente os débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, nos valores de R$ 2.634.616,34 de R$ 12.135.198,11, respectivamente, acrescidos de multa
ofício de 75% e juros de mora.
Em sessão de 21 de agosto de 2024 foram julgados o Recurso de Ofício e Recurso
Voluntário interpostos pelos Interessados, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no
3402-012.111, com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: I) por unanimidade de votos: (i) para,
observados os requisitos legais para o aproveitamento do crédito das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas referentes: (a) às despesas de
fretes incorridas com as transferências de matérias-primas e embalagens entre
estabelecimentos, desde que devidamente identificadas nas contas contábeis
informadas pela Recorrente no Recurso Voluntário; e (b) às peças e serviços para
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo; e II)
por maioria de votos: (i) para, observados os requisitos legais para o
aproveitamento do crédito das contribuições não cumulativas, reverter as glosas
sobre custos com instrumentos, vencidos, neste tópico, os conselheiros Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Jorge Luís Cabral, que não revertiam as glosas; e (ii)
para manter as glosas sobre: (a) as despesas de fretes incorridas com as
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, vencidas, neste
tópico, as conselheiras Anna Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta e Cynthia Elena
de Campos (relatora), que revertiam essas glosas; e (b) os serviços de
movimentação, serviços de carga e descarga – cross docking e repaletização,
vencidas, neste tópico, as conselheiras Anna Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta
e Cynthia Elena de Campos (relatora), que revertiam essas glosas. Designado para
redigir o voto vencedor relativo aos tópicos II).(ii).(a) e II).(ii).(b) o conselheiro
Jorge Luís Cabral.
Analisando a íntegra da decisão desta Relatora e, conforme conclusão do voto
vencido, verifica-se lapso manifesto no dispositivo do Acórdão embargado, uma vez que não
constou o conhecimento e desprovimento do Recurso de Ofício, bem como não constaram os
resultados das seguintes matérias analisadas neste processo:
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.733 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724656/2017-84
4
 Glosa sobre gastos com a manutenção de edificações que receberam
benfeitorias e que estão vinculados às atividades da empresa, desde que
limitados aos valores das despesas de depreciação relacionadas aos gastos com
manutenção predial;

 Classificação das carnes no Capítulo 02 do Sistema Harmonizado;

 Multa regulamentar prevista no artigo 57, III, “a”, da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Cumpre esclarecer que as matérias acima foram abordadas no voto condutor da
decisão, bem como debatido pelo Colegiado por ocasião do julgamento do recurso.
Outrossim, para confirmação sobre o resultado do julgamento, reproduzo o
dispositivo do Acórdão no 3402-012.112, cujo processo no 11516.722183/2018-61 abordava as
mesmas matérias e foi julgado na mesma sessão:
Acordam os membros do colegiado nos seguintes termos: I) por maioria de
votos, em rejeitar a proposta de conversão do julgamento em diligência,
vencidas as conselheiras Anna Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta e
Cynthia Elena de Campos (relatora), que votaram pela diligência; II) por
unanimidade de votos: (i) em negar provimento ao Recurso de Ofício; e
(ii) em afastar a preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada no
Recurso Voluntário; e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: III) por unanimidade de votos: (i) para,
observados os requisitos legais para o aproveitamento do crédito das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas referentes: (a) às
despesas de fretes incorridas com as transferências de matérias-primas e
embalagens entre estabelecimentos, desde que devidamente identificadas
nas contas contábeis informadas pela Recorrente no Recurso Voluntário;
(b) às embalagens, graxas e materiais de laboratórios; (c) às peças e
serviços para manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo; (d) à manutenção de edificações, até o limite das
despesas de depreciação dos valores utilizados; (ii) para afastar o
lançamento sobre os encargos de depreciação e amortização ocorridos
após 30.04.2004; e (iii) para afastar a multa regulamentar prevista no art.
57, inciso III, alínea “a” da Medida Provisória no 2.158-35/2001; e IV) por
maioria de votos: (i) para, observados os requisitos legais para o
aproveitamento do crédito das contribuições não cumulativas, reverter as
glosas: (a) sobre custos com instrumentos, vencidos, neste tópico, os
conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Jorge Luis Cabral, que não
revertiam as glosas; e (b) relativas aos “kit felicidade”, vencido, neste
tópico, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que não revertia
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.733 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724656/2017-84
5
essas glosas; (ii) para manter a classificação das carnes no capítulo 02 do
Sistema Harmonizado, conforme defendia a Recorrente, vencido, neste
tópico, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que dava razão à
Fiscalização; e (iii) para manter as glosas sobre: (a) as despesas de fretes
incorridas com as transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos, vencidas, neste tópico, as conselheiras Anna Dolores
Barrros de Oliveira Sa Malta e Cynthia Elena de Campos (relatora), que
revertiam essas glosas; e (b) os serviços de movimentação, serviços de
carga e descarga – cross docking e repaletização, vencidas, nestes tópicos,
as conselheiras Anna Dolores Barrros de Oliveira Sa Malta e Cynthia Elena
de Campos (relatora), que revertiam essas glosas. A conselheira Mariel Orsi
Gameiro acompanhou pelas conclusões em relação ao tópico IV).(i).(b),
tendo manifestado a intenção de apresentar declaração de voto em
relação a esse tópico. Designado para redigir o voto vencedor relativo aos
tópicos IV).(iii).(a) e IV).(iii).(b) o conselheiro Jorge Luís Cabral. A
Conselheira Mariel Orsi Gameiro não apresentou declaração de voto,
motivo pelo qual considera-se não formulada, nos termos do art. 114, §7o
do RICARF, aprovado pela Portaria/MF no 1.364, de 21 de dezembro de
2023.
Portanto, considerando a decisão tomada pelo Colegiado em sessão de julgamento,
devem ser sanadas as omissões acima indicadas, com a correção do dispositivo do acórdão
embargado.

3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos do conselheiro, com efeitos
infringentes, para, saneando a omissão apontada, corrigir o dispositivo do Acórdão no 3402-
012.111, que passará a contar com a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário nos seguintes termos: I) por unanimidade de votos: (i) para,
observados os requisitos legais para o aproveitamento do crédito das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas referentes: (a) às
despesas de fretes incorridas com as transferências de matérias-primas e
embalagens entre estabelecimentos, desde que devidamente identificadas
nas contas contábeis informadas pela Recorrente no Recurso Voluntário; e
(b) às peças e serviços para manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo; e II) por maioria de votos: (i) para,
observados os requisitos legais para o aproveitamento do crédito das
contribuições não cumulativas, reverter as glosas sobre custos com
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.733 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724656/2017-84
6
instrumentos,
vencidos,
neste
tópico,
os
conselheiros
Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles e Jorge Luís Cabral, que não revertiam as glosas; e
(ii) para manter as glosas sobre: (a) as despesas de fretes incorridas com as
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos, vencidas,
neste tópico, as conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta e
Cynthia Elena de Campos(relatora), que revertiam essas glosas; e (b) os
serviços de movimentação, serviços de carga e descarga – cross docking e
repaletização, vencidas, neste tópico, as conselheiras Anna Dolores Barrros
de Oliveira Sa Malta e Cynthia Elena de Campos(relatora), que revertiam
essas glosas. Designado para redigir o voto vencedor relativo aos tópicos
II).(ii).(a) e II).(ii).(b) o conselheiro Jorge Luís Cabral.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 3958
DF CARF MF
Original